Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-55.2019.8.11.0100
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001448-55.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 978.946.722-20 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL NÃO COMPROVADA. CADERNO DE ANOTAÇÕES E
QUANTIA EM DINHEIRO
FRACIONADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A Apelante foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06. A sentença a absolveu da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A Defesa recorre buscando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação da Apelante pelo crime de tráfico de drogas e
,
(
ii
) se a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos, os quais atestam a apreensão de quatro porções de substância análoga à cocaína.

4.
A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, que confirmaram a existência de denúncias frequentes sobre a traficância na residência da Apelante
juntamente com seu companheiro
. Além disso, destacaram que, na ausência do marido, ela própria realizava a venda dos entorpecentes.

5. A tese defensiva de que a droga apreendida
destinava-se
ao uso pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos. A quantidade de substância apreendida, aliada à presença de balança de precisão, caderno de anotações e
quantia em dinheiro
fracionado, configura elementos típicos do tráfico de drogas, afastando a hi
pótese de mero consumo próprio.

6
. A condição de usuária não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do Enunciado Orientativo no 3 da TCCR/TJMT. Não há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. 2. A existência de balança de precisão, dinheiro fracionado e caderno de anotações reforça a destinação comercial do entorpecente. 3. O depoimento dos policiais, quando coerente com as demais provas, é suficiente para embasar a condenação. 4. A alegação de uso pessoal não foi comprovada, inexistindo elementos que autorizem a desclassificação da conduta.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 156; CPP, art. 387, §2o; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33,
capu
t, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APR 1512440-17.2021.8.26.0228; STJ,
AgRg
no HC 481.217/SC; TJMT, Enunciados Orientativos no 3 e no 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001448-55.2019.8.11.0100

APELANTE: EDUARA DE OLIVEIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
E
duarda de Oliveira Rezende

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de

Brasnorte/
MT
,
nos autos d
a
ação penal,

a
condenou

pelo
cometimento de tráfico de drogas
(Lei n. 11343/06, art. 33,
caput
), à pena de 1 ano
e
8
meses
de reclusão, em regime
abert
o
,
e
ao pagamento de
166
dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos
, consistentes na prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária
(
I
d
.

229637746 –
fls.
310/318)

Nas razões recursais,
a

a
pelante
busca a
absolvição,
argumentando
a insuficiência de provas para a
condenação ou,
sub
s
idiariamente
,

desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (
Id.
229638157
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça de origem,

pugn
a
pela manutenção da sentença
condenatória
(Id.
2
29638158
).

Em sintonia ministerial, a
D. P
rocuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
Domingos Sávio de Barros Arruda
, Procurador de Justiça – Id.

243749196)
.

É o
R
elatório.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Consta na denúncia que no dia
06/07/2019, na residência
particular localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer, no 691, ao lado do
Roncar Motos,
Bairro Aeroporto
, Município de Brasnorte/MT,
Eduar
d
a
de Oliveira Rezende
e
Hélio Lopes da Silva
, tinham em depósito, preparavam e guardavam porções de substância análoga à cocaína, sem autorização ou determinação legal (FATO 1)

Ainda, em dia não determinado, mas no ano de 2019, na residência localizada na
Rua Arlindo Antônio Mayer, no 691, ao lado do
Roncar Motos,
Bairro Aeroporto, Município de Brasnorte/MT,
Eduar
d
a
de Oliveira Rezende
e
Hélio Lopes da Silva
,
com consciência e vontade, associaram-se com o fim de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas. (FATO 2)

Por essa razão, eles foram denunciados como incursos nos
art.
35 e 33,
ca
put, ambos da Lei no 11.343/06
e, após a instrução processual, o juiz singular os condenou pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
, aplicando a pena idêntica de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, além do pagamento de
166 dias-multa
.

Ainda, a sentença os
absolveu
da imputação contida no
art. 35, caput, da Lei no 11.343/06.

D
a
sentença, apenas
Eduar
d
a
de Oliveira Rezende
,

apresentou recurso a esta instância, visando a sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação da conduta.

Contudo,
verifico
que a condenação deve ser mantida nos
exatos
termos da sentença
prolatada
pelo juízo de prim
eiro grau
.

Explico
.

A
prova da existência do crime (materialidade) de
t
ráfico de Drogas

está
comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID.
2
29637745
– pág. 12
); Boletim de Ocorrência (ID.
229637745 – pág. 13/15
);
Fotografias (ID> 229637745 – pág. 22/26);
Termo de Exibição e Apreensão (ID.
229637745 – pág. 32
);
Auto de Constatação Preliminar (ID. 229637745 – pág. 34/40);
Laudo Pericial (ID
229637745 – pág. 212/214), os
quais atestam a apreensão de

4 porções de substância análoga a
cocaína
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
é evidenciada pelos depoimentos dos
Investigadores da Polícia Civil
José Carlos Falcão
e
Fabiano de Assis Souza
, que, ao serem ouvidos em juízo, relataram que
r
ecebiam diversas denúncias
de tráfico de drogas naquela residência.

No cumprimento de
mandado de busca e apreensão
, foram encontrados
diversos apetrechos típicos do comércio ilícito
, tais como
balança de precisão e plástico filme
.

Além disso, os investigadores declararam que a
a
pelante confessou, em sede policial
, que, na ausência do marido,
ela própria realizava o tráfico na residência
.

Senão vejamos o depoimento detalhado:

José Carlos Falcão

“(...) Que foram cumprir um mandado de busca e apreensão; que quando entraram, estavam dormindo; que foi quando encontraram substâncias análogas a cocaína e o dinheiro estava no quarto, um pouco dentro da gaveta e um pouco em cima da cômoda; que iniciaram

as investigações, uma vez que receberam denúncia anônima; que as informações recebidas é que ele movimentava mais, contudo, ela também vendia; que na ausência dele, ela vendia e passava; que a casa onde os acusados estavam dormindo ficava no mesmo lote onde localiza o comércio da acusada; que havia uma máquina de cartão de crédito; que se recorda que havia uma balança, droga, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito; que na gaveta haviam uns pinos, mas não se lembra da quantidade exata; (...) que
Eduarda
disse na delegacia que, na ausência do esposo, era ela que realizava a traficância”. (ID 229637747).

Fabiano de Assis Souza

“Recebeu denúncia via telefone de plantão da Delegacia, 197, informando que na casa do acusado estaria ele realizando o comércio de entorpecentes; que realizaram diligências no local e souberam por meio de vizinhos a existência de uma movimentação estranha, principalmente aos finais de semanas, uma vez que pessoas estranhas adentravam naquela residência para pegar entorpecentes; que quando entraram na residência, a porta estava apenas encostada; que entraram em um quarto aos fundos da residência, onde foram encontrados entorpecentes e na cozinha, encontrada a balança na cozinha, bem como anéis, corrente dourada,
saco plástico recortado, inclusive, uma das trouxinhas estava com a mesma cor do plástico embalada; que as denúncias anônimas noticiavam que Hélio traficava; que durante o flagrante, a acusada contou aos policiais que na ausência de Hélio, ela vendia o entorpecente no valor de R$100,00 o ‘
pininho
’ de cocaína; que segundo informações, estariam traficando desde o mês de junho (...); que foi apreendida grande quantia em dinheiro, havendo moedas e notas de cem; que na viatura da polícia, o acusado afirmava que vendia droga; que o serviço da acusada era acoplado com a casa e tinha tudo lá especificadamente para poder fazer isso realmente (...); que diligenciaram na localidade, onde os vizinhos relataram haver movimentações estranhas aos finais de semanas; que outro fator é que deixavam o portão encostado e entreaberto, a porta encostada e a janela ficava entreaberta com um pano entre ela, facilitando a passagem de entorpecentes; que a droga estava na escrivaninha em outro quarto e o dinheiro na parte de cima da mesma escrivaninha (...)” (ID 229637747).

Interrogada, a Apelante negou a autoria delitiva, afirmando que
as substâncias
ilícitas encontradas em sua residência eram destinadas para o uso pessoal
e, os demais utensílio
s
,
era utilizados para o seu ofício de venda de salgados e marmitas.

No entanto,
a declaração do apelante é
solo
nos autos, não havendo qualquer
evidência
a subsidiar a sua versão
, principalmente porque não apresentou nenhuma prova
que embase tal
alegação, conforme determina o art. 156 do CPP
.

De outra banda, o
s
depoimento
s dos investigadores
,
mostra
m-se
firme
s
e coerente
s
com as provas colhidas nos autos,
indicando a autoria delitiva por parte da
Apelante.

Ressalto que o depoimento dos agentes da lei,
aliado à apreensão
de objetos típicos do tráfico, como
balanças de precisão
,
cadernos de anotações
e
quantia em dinheiro
fracionado
, constitu
em
forte
s
ind
icativos
da destinação comercial da droga

, razão pela qual não há motivos para reformar a sentença condenatória.

Nesse sentido:

“
Tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida. Preliminares de nulidade. Alegação de ilicitude das provas afastada.
Presença de justa causa, consistente em informação anônima confirmadas pelo encontro das drogas, arma, petrechos, anotações e dinheiro oriundo da mercancia espúria, além da confissão informal dos envolvidos. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória
. Comprovação dos elementos permanência e a estabilidade. Conjunto probatório suficiente para embasar condenação dos apelantes por tráfico e associação ao tráfico. Afastamento da condenação pelo crime autônomo previsto no artigo 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03. Dosimetria
alterada para reduzir as penas de todos os recorrentes. Impossibilidade de alterar regime fixado e de substituir a carcerária por restritiva de direitos. Restituição dos valores deferida somente em favor da recorrente
Marilaine
, pela comprovação de origem lícita. Justiça gratuita deferida em relação à Leandro. Parcial provimento dos recursos defensivos.
”
(TJ-SP - APR: 15124401720218260228 SP 1512440-17.2021.8.26.0228, Relator: Fábio Gouvêa, Data de Julgamento: 17/11/2022, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022)
Destaquei

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou o entendimento
, através do Enunciado Orie
n
tativo no 8, de que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Outrossim
, verifica-se que
a
a
pelante busca eximir-se de sua responsabilidade
, alegando ser
mera usuária de drogas
e negando qualquer envolvimento com a traficância.

Contudo, sua versão
não se mostra convincente
, especialmente diante dos
depoimentos dos agentes policiais
colhidos
,
tanto na fase investigativa quanto em juízo, os quais confirmaram que ela
estava efetivamente comercializando entorpecentes
, elementos que, por si só, são suficientes
a
indicar
em
a prática do tráfico.

Ademais, não se pode desconsiderar a
grande quantidade de dinheiro fracionado
que, segundo o
Termo de Exibição e Apreensão
, totalizava
R$ 955,75
, além da apreensão de
caderno de anotações do tráfico
e de
outros apetrechos típicos do comércio ilícito
.

Vale relembrar que
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.” (Enunciado Orientativo no 3 da TCCR/TJMT).

Assim,
não há qualquer elemento que autorize a
absolvição ou a
desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio
,
devendo ser mantida
a sentença, na forma como exarada pelo juízo singular.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer,
mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025